Tribunal: TJSP
Processo: 0000220-04.2015.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Erro na descrição da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Contradição entre a dosimetria e o dispositivo da sentença – Nulidade absoluta – Anulação da sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000220-04.2015.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante SILVIO
SANDRO GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a análise do mérito recursal,
anulando-se a r. sentença de fls. 181/185, a fim de que outra seja proferida, com exposição
de fundamentação suficiente que explique qual será a pena substitutiva escolhida pelo
Juízo a quo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000220-04.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No706 2/4
VOTO no 706
Apelação Criminal no 0000220-04.2015.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Silvio Sandro Gonçalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeira Instância: Dr. Jamil Nakad Junior
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto
Erro na descrição da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos Contradição entre a dosimetria e o dispositivo da
sentença Nulidade absoluta Anulação da sentença.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Silvio Sandro
Gonçalves contra a r. sentença de fls. 181/185, que o condenou como incurso
no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no
regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 201/208), a Defesa
sustenta a necessidade de absolvição, ante a fragilidade probatória, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requer a redução do valor da prestação pecuniária.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 214/220).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000220-04.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No706 3/4
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
anulação da sentença ou que seja resolvida a contradição em favor do réu (fls.
231/236).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 05 de setembro de
2014, por volta das 15 horas e 45 minutos, na rua Silva Jardim, no 508, Vila
Sanches, Cidade e Comarca de Andradina, o ora apelante Silvio Sandro
Gonçalves subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um)
cachorro, raça Boxer, com 02 meses de idade, avaliado indiretamente em R$
700,00, pertencente à vítima Bianca Miller da Silva.
Constou da dosimetria penal que a pena privativa de
liberdade seria substituída por restritiva de direitos consistente em “prestação
de serviços à comunidade” (fls. 184).
Porém, contraditoriamente, no dispositivo da
sentença constou que a pena prisional foi “substituída por R$ 1.200,00 (valor
que pode ser parcelado em 12 vezes)”.
Como bem apontado pelo parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, tal erro na sentença gera a necessidade de
anulação desta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000220-04.2015.8.26.0024 - Andradina - VOTO No706 4/4
Assim, prejudicada a análise do mérito recursal,
anula-se a r. sentença de fls. 181/185, a fim de que outra seja proferida, com
exposição de fundamentação suficiente que explique qual será a pena
substitutiva escolhida pelo Juízo a quo.
FÁTIMA GOMES
Relatora